Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-18.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-18.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS

APELADO: SANDRA PAULA DE FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ARGUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAIS. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Julgada improcedente a Arguição de Inconstitucionalidade n. 8020016-57.2019.8.05.0000, pelo Tribunal Pleno desta Corte, impositiva é sua rejeição na espécie.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA
.

II – É direito do servidor ascender nível na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

III – Comprovada a titulação em pós-graduação lato sensu na área da educação, em conformidade com o art. 69, § 1º, III, da Lei Municipal n. 29/2010 e com o Anexo III, mantém-se a sentença que reconheceu o direito à progressão para o Nível III, com reflexos financeiros retroativos à data da impetração.

IV – Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810), pelo STJ (Tema 905) até a entrado em vigor da EC n. 113/2021, que prevê a incidência da taxa SELIC, de forma única.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8001337-18.2020.8.05.0018,

da Comarca de Barra, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA e como
Apelada
SANDRA PAULA DE FRANCA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
AFASTAR A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA